Tribunal: TJPA
Processo: 0012783-15.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012783-15.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO DE AUTOS SEM RESTAURAÇÃO FORMAL (ARTS. 541 A 548 DO CPP). JULGAMENTO DE MÉRITO SEM SUPORTE PROBATÓRIO ÍNTEGRO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RESTAURAÇÃO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente o réu
Lucas Mateus de Oliveira Cardoso
, com fundamento no art. 61 c/c art. 397, III, do CPP, sob o entendimento de que as provas seriam ilícitas por violação de domicílio.

Conforme se verifica, após a realização da audiência de instrução e julgamento, houve o
extravio dos autos físicos e das mídias de gravação
, sem que o juízo a quo instaurasse o procedimento de restauração previsto nos arts. 541 e seguintes do CPP, tendo, não obstante, proferido sentença de mérito.

II – Questões em discussão

Discute-se se, diante do extravio do processo sem restauração formal, é possível ao Tribunal exercer o juízo revisional sobre a sentença absolutória ou se tal circunstância acarreta nulidade absoluta do processo e impõe o retorno dos autos à origem.

III – Razões de decidir

Constatou-se que, embora a instrução tenha sido regularmente realizada, o
extravio do caderno processual
e a
ausência de restauração
inviabilizam o exame do mérito recursal, pois não há acesso ao conjunto probatório colhido em audiência.

Essa lacuna processual
compromete o devido processo legal
, a
ampla defesa
e a
função revisora desta instância
, impedindo o controle de legalidade e de mérito da decisão impugnada.

O julgamento de mérito com base em autos incompletos ofende, ainda, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF), por esvaziar a tutela jurisdicional efetiva e o direito ao duplo grau de apreciação.

O extravio, portanto,
não extingue o processo
, mas impõe ao juízo a
obrigação de restaurar os autos
, a fim de permitir a continuidade válida da marcha processual. A omissão nessa providência gera vício processual de natureza
absoluta
, a ser reconhecido de ofício.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e
provido
, para
anular a sentença absolutória
e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que se proceda à
restauração formal do processo (arts. 541 a 548 do CPP)
, com
reabertura da fase de alegações finais
e posterior prolação de nova sentença.

V – Tese firmada

O extravio dos autos, sem a adoção do procedimento formal de restauração, constitui nulidade absoluta, por impedir o exercício da jurisdição revisora e comprometer os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da jurisdição.

VI – Dispositivos legais relevantes

Artigos
5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
;
artigos
541 a 548 e 563 do Código de Processo Penal
.

VII – Conclusão

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para restauração formal e novo julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA CARDOSO da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento nos arts. 61 e 397, III, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, em 23/10/2018, por volta das 15h30, na Estrada Santana do Aurá, Invasão do Carandirú, Bairro Águas Lindas, o acusado foi surpreendido por policiais militares quando saía de um apartamento aparentando nervosismo, carregando consigo um volume suspeito. Ao ser abordado, verificou-se tratar-se de 55 embalagens em papel alumínio contendo substância entorpecente do tipo maconha, totalizando 62g, conforme auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico provisório.

Sobreveio sentença absolutória (06/07/2024), em que o magistrado entendeu ter havido violação de domicílio e ilicitude na obtenção da prova, declarando a impossibilidade de prosseguimento da instrução processual e absolvendo sumariamente o acusado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por configurar “decisão surpresa” proferida sem a audiência de instrução designada; (ii) inexistência de causa extintiva da punibilidade; (iii) violação ao contraditório e ao devido processo legal, já que não houve produção de prova em juízo; (iv) preclusão pro judicato, pois já havia sido superada a fase de resposta à acusação; e (v) necessidade de regular prosseguimento do feito, com designação de audiência para apuração das circunstâncias da prisão.

A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da absolvição. Alegou que a prova foi obtida mediante invasão ilegal de domicílio, configurando afronta à garantia constitucional da inviolabilidade, e que, mesmo considerada a apreensão, não se comprovou destinação da droga ao comércio, tratando-se de hipótese de dúvida insuperável quanto à finalidade da posse.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora MARIA CÉLIA FILOCRÉAO GONÇALVES, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a ação penal e absolveu sumariamente o réu
Lucas Mateus de Oliveira Cardoso
, com fundamento no art. 61 c/c art. 397, III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, razão pela qual seriam ilícitas e destituídas de eficácia probatória.

I – Da irregularidade processual e da impossibilidade de apreciação do mérito recursal

Da análise dos autos, embora o Ministério Público tenha mencionado que aguardava a realização da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, constata-se que, na verdade, o Juízo de primeiro grau
realizou regularmente audiência de instrução e julgamento
, conforme consta ao ID 28729424, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado, encerrando-se a fase instrutória e abrindo-se prazo para apresentação de alegações finais pelas partes.

O Ministério Público recebeu os autos e as mídias da audiência, para apresentar memoriais finais, como consta ao ID 28729426, porém a defesa, que retirou os autos em carga para apresentação dos seus memoriais,
não os devolveu
, mesmo após reiteradas intimações, circunstância que resultou no
extravio parcial do caderno processual
, inclusive das
mídias de gravação da audiência de instrução
.

Não obstante a perda do material probatório, o magistrado, ao invocar a necessidade de cumprimento da Meta 2 do CNJ,
proferiu sentença absolutória sumária
, reputando ilícitas as provas colhidas e julgando extinta a punibilidade do réu, sem instaurar o
procedimento de restauração de autos
previsto nos arts.
541 a 548 do Código de Processo Penal
.

Ocorre que, nessa conformação fática, o processo encontra-se
irremediavelmente comprometido
, uma vez que
não há registro íntegro da prova oral
e nem documentação suficiente que permita ao Tribunal exercer o controle de legalidade e de mérito sobre a decisão impugnada.

A ausência de restauração formal dos autos
impede o exame do conjunto probatório
e, por conseguinte,
torna inviável a apreciação do mérito recursal
, pois não há elementos fáticos idôneos que possibilitem aferir a correção da sentença ou eventual reforma em desfavor do recorrido.

II – Da natureza da nulidade

Trata-se de vício
de natureza absoluta
, porquanto atinge o âmago do devido processo legal e da ampla defesa, inviabilizando o contraditório substancial e a própria validade do julgamento.

Conforme dispõe o art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para as partes”. No caso, o prejuízo é evidente: o desaparecimento das provas e a ausência de restauração inviabilizam a verificação da verdade processual e impedem o exercício da jurisdição revisora.

Cumpre ainda destacar que a solução ora adotada também se harmoniza com o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Tal garantia não se restringe ao mero acesso formal ao Poder Judiciário, mas compreende o
direito à tutela jurisdicional efetiva e integral
, a qual pressupõe a existência de um processo válido, dotado de completude probatória mínima para o exercício do contraditório e da cognição judicial plena.

Ao deixar de restaurar o processo extraviado e julgar a ação com base em fragmentos documentais, o juízo de primeiro grau acabou por
comprometer a própria eficácia da jurisdição
, pois impediu tanto o controle revisional desta instância quanto a adequada formação do convencimento judicial sobre a verdade dos fatos.

Dessa forma, o provimento do presente recurso, com a anulação da sentença e determinação de restauração formal dos autos,
não apenas preserva o devido processo legal e a ampla defesa, mas também reafirma a força normativa da inafastabilidade da jurisdição
, restabelecendo as condições para a efetiva prestação jurisdicional.

Nessa perspectiva, o
extravio do processo sem a adoção regular do procedimento de restauração
previsto nos arts. 541 e seguintes do Código de Processo Penal configura vício grave, pois impede o Tribunal de exercer plenamente sua
função revisora
.

A perda dos autos físicos, desacompanhada de restauração formal,
prejudica o acesso à íntegra dos elementos processuais indispensáveis ao julgamento correto do recurso
, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Tal situação também repercute sobre a
garantia do duplo grau de jurisdição
, uma vez que o órgão revisor fica impossibilitado de analisar todos os elementos de prova e de convicção produzidos na instância de origem, inviabilizando a apreciação adequada da matéria devolvida em grau de apelação.

A doutrina e a jurisprudência são uniformes em reconhecer que o extravio dos autos, por si só,
não extingue o processo
, mas impõe a
restauração obrigatória
para preservar o direito das partes e garantir a continuidade válida da marcha processual.
Sem essa providência, há vício processual que enseja
nulidade absoluta
, justamente para assegurar o acesso integral ao processo e viabilizar o exercício pleno da jurisdição revisora.

Dessa forma, considerando que o processo não se encontra em condições de julgamento, impõe-se a
anulação da sentença absolutória
e o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, para que se proceda:

à
restauração formal dos autos
, nos termos dos arts. 541 a 548 do CPP, buscando recompor integralmente o caderno processual e as mídias de audiência; e à
prolação de nova sentença de mérito
, com base nas provas regularmente restauradas ou reconstituídas.

Somente após tais providências estará o processo apto a novo julgamento, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a validade da prestação jurisdicional.

III
– Conclusão

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
ainda que por fundamentos parcialmente diversos dos invocados
, uma vez que, embora tenha havido regular instrução processual, o
extravio do processo e a ausência de restauração formal inviabilizaram o exercício pleno da jurisdição revisora
, configurando vício de natureza absoluta.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 04/11/2025